Tribunal: TJDFT
Processo: 0748953-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748953-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEYRE PEREIRA NERI MENESCAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MEYRE PEREIRA NERI MENESCAL contra decisão (ID origem 175676354) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0720449-54.2023.8.07.0003 proposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. indeferiu o pleito de suspensão do processo por prejudicialidade determinou o prosseguimento do feito. Alega o agravante, em síntese, “no dia 18/07/2023 ingressou com processo em desfavor do ora agravado, pleiteando a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial amigável ou compulsório, nos termos dos artigos 104-A e 104B, do CDC”, ressaltando que “o referido processo tramita na 2a Vara Cível de Ceilândia, sob o no 0722194- 69.2023.8.07.0003. Ademais, no referido processo, discute todas as dívidas devidas ao Banco de Brasília, o qual inclui CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB n° 21592381, objeto da presente execução”. Sustenta que “reconhece a dívida devida a agravada e já ingressou com um processo judicial visando seu pagamento de uma forma que não comprometa sua subsistência”, apontando que “o MM. Juiz que cuida do processo por superendividamento ajuizado pela parte agravante (no 0722194- 69.2023.8.07.0003) ordenou a suspensão do processo executivo até o deslinde da ação de repactuação dos contratos”. Aponta a “existência de conexão por prejudicialidade, em razão do risco de haver decisões conflitantes nos processos de conhecimento e de execução, afinal, no feito de conhecimento a parte agravante busca a criação de um plano pagamento do título de crédito, que o agravado está executando, o que evidencia a relação de prejudicialidade entre os feitos, uma vez que a solução jurídica pretendida no processo de conhecimento provocará reflexo no feito executivo”, o que revelaria “probabilidade de serem prolatadas decisões contraditórias nos referidos processos”. Defende que “o perigo de dano resta evidente, uma vez que o patrimônio e a as contas bancárias da agravante podem sofrer penhoras até o limite do débito, conforme já exposto da r. decisão agravada. Caso ocorra as penhoras, a agravante ficará impossibilitada de cumprir com o plano de pagamento já postulado primordialmente nos autos no 0722194-69.2023.8.07.0003, o qual está incluso também o débito da presente lide”, pelo que busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso de modo a suspender “a execução até o deslinde da ação de repactuação dos contratos, nos termos da r. decisão proferida nos autos do processo no 0722194-69.2023.8.07.0003 (ofício de id 169523589)”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (D 54292243 e 54292244), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. A agravante se insurge em face de decisão do Juízo a quo (1a Vara Cível de Ceilândia) que determinou o prosseguimento do processo executivo em seu desfavor, ao argumento de que não teria sido observada determinação oriunda da 2a Vara Cível de Ceilândia no bojo de procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento a qual teria determinado a suspensão do processo de execução que tramita naquele Juízo até o deslinde desta demanda. Com efeito, a norma prevista no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, prevê a suspensão da exigibilidade da dívida decorre da ausência injustificada do credor na audiência conciliatória prevista no caput daquele artigo, sendo certo que tal medida poderá decorrer igualmente do próprio plano de pagamento acordado entre as partes em caso de autocomposição. No entanto, apresenta-se razoável e condizente vetores axiológicos relativos ao tratamento jurídico do fenômeno do superendividamento de pessoas naturais em face de suas dívidas de consumo (art. 54-A do CDC) conferir ao Juízo concursal no qual se processa o requerimento de repactuação de dívidas na forma dos art. 104-A e 104-B do CDC a prerrogativa de determinar a suspensão de execuções que tramitem contra o devedor, até que conclua o procedimento de rito especial. Tal medida guarda alguma similitude com o rito de processamento afeto à recuperação judicial empresarial (Lei 11.101/05), e se justifica na medida em que ambas as legislações, recuperacional e consumerista, visam conferir ao Juízo universal ferramental jurídico adequado à consecução de ambiente propício ao acordo junto aos credores ou, se o caso, de viabilização do plano judicial de recomposição econômica da parte devedora. Na hipótese dos autos originários, há determinação expressa do Juízo concursal (2a Vara Cível de Ceilândia) por meio de ofício ao Juízo a quo (1a Vara Cível de Ceilândia) determinando a suspensão do processo de execução relativa a credor submetido à ação de repactuação por superendividamento. Verifica-se, ainda, que em resposta ao ID origem 169523590, o Juízo a quo determinou a suspensão do feito por 45 dias (ID origem 169573849), enquanto a decisão oriunda do Juízo da ação de repactuação determinara a suspensão do processo executivo até o deslinde daquela demanda. De fato, a continuidade do processo de execução em relação a apenas um dos contratos firmados junto a um dos credores de maneira simultânea ao ajuizamento de ação de revisional por superendividamento que o abarca juntamente com outras pactuações pode efetivamente trazer prejuízos ao bom andamento desta. Ademais, deve ser privilegiada a determinação do Juízo concursal, posto que o procedimento de rito especial possui objeto mais abrangente, conta com a presença de outros credores, envolve uma maior complexidade de contratações, ostentando, portanto, melhor posição jurídica para orquestrar a ponderação entre os interesses dos credores das dívidas previstas no art. 54-A do CPC em face da delicada situação do consumidor superendividado. Permitir a continuidade da execução na origem, mesmo com determinação específica de suspensão pelo Juízo concursal, permitira o ingresso a critério do credor em medidas constritivas sobre a renda e patrimônio do consumidor com indícios de superendividamento, o que poderia propiciar prejuízos à tentativa legítima deste em buscar sanar sua situação financeira, bem assim dos demais credores que participam daquele procedimento especial, dado o risco ao seu resultado útil. Consigno, por oportuno, que o procedimento especial de superendividamento do consumidor poderá, inclusive, concluir pela não caracterização da executada, ora agravante, como em situação de superendividamento, caso em que a execução poderá seguir normalmente seu trâmite com as medidas satisfativas que lhe são características. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do processo na origem, pelo menos, até a apreciação do mérito pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator